Tribunal: CARF
Processo: 11080.723361/2012-43
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO DUARTE FIRMINO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2023-08-25

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.723361/2012-43
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-011.988 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
08 de agosto de 2023
Recorrente
EDUARDO SOUTO LENZI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009, 2010
INTIMAÇÃO DIRIGIDA AO PATRONO - IMPOSSIBILIDADE
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço
de advogado do sujeito passivo. (Súmula CARF no 110)
NULIDADE POR CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA NÃO
VERIFICADA
Não existe nulidade na exação que observe os requisitos legais, seja realizada
por autoridade competente e não haja preterição do direito de defesa, já que
demonstrado o efetivo conhecimento do autuado quanto aos fatos imputados e
sendo dada ampla oportunidade para se defender.
AGRAVAMENTO DE MULTA DE OFÍCIO - IMPOSSIBILIDADE
A falta de atendimento a intimação para prestar esclarecimentos não justifica,
por si só, o agravamento da multa de ofício, quando essa conduta motivou
presunção de omissão de receitas ou de rendimentos. (Súmula CARF no 133)
QUEBRA DE SIGILO FISCAL - INOCORRÊNCIA
O Supremo Tribunal Federal solucionou definitivamente a matéria por ocasião
do julgamento do RE no 601.314 com repercussão geral.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.( Súmula CARF no 2)
PRODUÇÃO
DE
PROVAS
-
PRECLUSÃO
TEMPORAL
E
CONSUMATIVA
Nos processo administrativos tributários há marco temporal para a produção de
provas sob pena de preclusão temporal. Apresentadas cópias de documentos na
impugnação o contribuinte usufruiu de seu direito à ampla defesa tendo
também ocorria da preclusão consumativa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.723361/2012-43
Fl. 210
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-011.988 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.723361/2012-43

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar as
preliminares suscitadas no recurso voluntário interposto e, no mérito, dar-lhe parcial provimento,
para excluir o agravamento da multa de ofício aplicada.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Duarte Firmino - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Diogo Cristian Denny,
Gregorio Rechmann Junior, Rodrigo Duarte Firmino, Ana Claudia Borges de Oliveira, Rodrigo
Rigo Pinheiro, Jose Marcio Bittes, Wilderson Botto (suplente convocado), Francisco Ibiapino
Luz (Presidente).
Relatório
I.
AUTUAÇÃO
Em 30/03/2012, fls. 136, o contribuinte foi regularmente notificado da
constituição do Auto de Infração de fls. 02 e ss para a cobrança de Imposto de Renda Pessoa
Física (IRPF) referente aos Exercícios 2009 a 2010, calculado em R$ 420.696,22, acrescido de
Juros de Mora de R$ 99.391,67 e Multa de Ofício de R$ 473.283,25, totalizando R$ 993.371,14,
em razão OMISSÃO DE RENDIMENTOS CARACTERIZADA POR DEPÓSITOS
BANCÁRIOS COM ORIGEM NÃO COMPROVADA.
Referida exação está amparada por Relatório de Ação Fiscal - RAF, fls. 06 e ss,
com a descrição dos fatos e fundamentos jurídicos, sendo precedida por fiscalização tributária,
realizada ao amparo do Mandado de Procedimento Fiscal – MPF no 1010100-2011-01626-0, que
apurou IRPF referentes aos anos calendários de 2008 a 2009 do contribuinte, sendo realizadas
exigências em intimações, fls. 26/27 e 50/60, além também de Requisições de Informações sobre
Movimentações Financeiras – RMF, fls. 28/47, Termo de Continuidade de Ação Fiscal, fls.
48/49.
Em apertada síntese trata de constatação pela autoridade tributária de omissão de
disparidade entre os valores declarados no período em cotejo com os movimentos financeiros
realizados em conta bancária. Intimado a prestar esclarecimentos, o contribuinte permaneceu
silente, todavia as instituições bancárias forneceram as informações solicitadas em RMF.
Na instrução do lançamento foram juntadas cópia da declaração do contribuinte
referente ao Exercícios 2009, conforme fls. 128/132, extratos de conta corrente, fls. 61/127 e
relação de depósitos bancários, fls. 08/13 e 14/15.
Consta do relatório que o contribuinte não prestou a DIRPF 2010, fls. 6.

Fl. 211
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-011.988 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.723361/2012-43

II.
DEFESA
Irresignado com o lançamento o contribuinte, por advogado assistido, instrumento
a fls. 145, apresentou defesa em 02/05/2012, fls. 138 e ss, com suas razões de direito.
 Preliminares
a) Ausência de intimação do contribuinte – alega que o contribuinte se
ausentou de seu domicílio tributário entre 18/09/2011 a 02/04/2012;
b) Requisição de Movimentação Financeira deve ser precedida por intimação
ao contribuinte;
c) Agravamento equivocado da multa, uma vez ausente a efetiva intimação;
d) Quebra do sigilo bancário por falta de autorização judicial - nulidade;
Requereu ao final o acolhimento das teses apresentadas com a consequente
nulidade da autuação; que as intimações sejam feitas ao patrono; protesta pela produção de todos
os meios de prova admitidos em direito; o recebimento das cópias de documentos apresentados a
fls. 144/174.
III.
DECISÃO ADMINISTRATIVA DE PRIMEIRO GRAU
A 5a Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Belo Horizonte
(MG) – DRJ/BHE julgou a impugnação improcedente, conforme Acórdão no 02-58.859, de
01/08/2014, fls. 179/191, cuja ementa abaixo se transcreve:
NULIDADE.
Inexistindo incompetência ou preterição do direito de defesa, não há como alegar a
nulidade do lançamento.
PROVA. EXTRATOS BANCÁRIOS. OBTENÇÃO.
Válida é a prova consistente em informações bancárias requisitadas em observância das
normas de regência.
MULTA AGRAVADA. FALTA DE ATENDIMENTO À INTIMAÇÃO.
Comprovado que o contribuinte não respondeu intimações que lhe foram feitas para
prestar esclarecimentos, sobre o imposto lançado aplica-se a multa agravada de 112,5%.
O contribuinte foi regularmente notificado em 18/08/2014, conforme fls. 193/195.
IV.
RECURSO VOLUNTÁRIO
Em 16/09/2014 o recorrente, por advogado assistido, instrumento a fls. 204,
interpôs recurso, fls. 197/203.
São as alegações:

Fl. 212
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-011.988 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.723361/2012-43

 PRELIMINARES
a) Alega que não intimaram o patrono para ciência da decisão recorrida,
apesar de constar no requerimento da impugnação e que tal fato acarreta
nulidade do ato de intimação pelo prejuízo causado ao representado;
b) Ausência de intimação do recorrente – aduz que o mesmo se ausentou de
seu domicílio tributário entre 18/09/2011 a 02/04/2012;
c) Requisição de Movimentação Financeira deve ser precedida por intimação
ao contribuinte
 MÉRITO
a) Agravamento equivocado da multa, uma vez ausente a efetiva intimação;
b) Quebra do sigilo bancário por falta de autorização judicial;
 PEDIDO
Requereu ao final o conhecimento, aceitação de suas teses e o provimento do
recurso interposto, fls. 203:
a)
seja dado provimento ao presente recurso, cancelando-se o débito fiscal
reclamado, conforme todos os argumentos expendidos;
b)
todas as intimações ao impugnante ocorram na pessoa do procurador signatário,
conforme endereço constante na procuração anexada;
c)
a produção de todos os meios de prova em direito admitidos, sob pena da
vulneração dos princípios do contraditório e ampla defesa, INCLUSIVE
POSSIBILIDADE DE SUSTENTAÇÃO ORAL QUANDO DO JULGAMENTO;
d)
a juntada dos documentos anexos (procuração com firma reconhecida, Cl
autenticada.
É o relatório!

Voto
Conselheiro Rodrigo Duarte Firmino, Relator.
I.
ADMISSIBILIDADE
O recurso voluntário interposto é tempestivo e obedece aos requisitos legais,
portanto dele conheço.
Passo a exame as preliminares.
Fl. 213
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-011.988 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.723361/2012-43

II.
PRELIMINARES
a) Falta de intimação do patrono
Alega que não intimaram o patrono para ciência da decisão recorrida, apesar de
constar no requerimento da impugnação e que tal fato acarreta nulidade do ato de intimação pelo
prejuízo causado ao representado.
Aplico o precedente deste Conselho abaixo transcrito como ratio decidendi:
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de
advogado do sujeito passivo. (Súmula CARF no 110)
Ademais, quanto à alegação de prejuízo causado ao representado, inexiste nos
autos qualquer prova de prejuízo à defesa, ao contrário, ao verificar as duas peças apresentadas,
inclusive com a assistência jurídica do advogado, há claro conhecimento do fato imputado e
exaustivo exercício de razões de impugnação do ato constitutivo discutido aqui neste
contencioso.
Portanto sem razão o recorrente.
b) Falta de intimação do contribuinte
Aduz o recorrente que se ausentou do seu domicílio tributário entre 18/09/2011 a
02/04/2012, resta porém que a intimação foi realizada para aquele mesmo endereço declarado na
DIRPF 2009, basta comparar a fls. 129 e fls. 26, se houve mudança, ainda que por alguns meses,
não há nos autos prova de providência quanto à alteração do endereço por aquele que tem o
dever de fazê-lo, o recorrente. Portanto, aplico, in casu, o entendimento jurídico há muito
assentado nos pretórios de que ninguém pode se beneficiar da própria torpeza.
Sem razão.
c) Requisição de Movimentação Financeira - RMF deve ser precedida por
intimação ao contribuinte
Há que se destacar que houve prévia intimação, conforme se vê a fls. 26/27,
recebida em 23/11/2011, sendo as RMF realizadas em 02/01/2012, fls. 28 e ss, após o
esgotamento do prazo para o cumprimento daquelas exigências feitas e sem apresentação
de resposta.
Sem razão o recorrente.
III.
MÉRITO
a) Agravamento equivocado da multa
Aduz que o agravamento da multa foi irregular, já que não houve efetiva
intimação do contribuinte.
Ao examinar o tema, primeiramente me socorro da ratio essendi da exação, fls.
15:
Fl. 214
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-011.988 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.723361/2012-43

A multa de ofício de 75% foi agravada para 112,5%, consoante regra o art. 44, I e § 2o
do precitado diploma legal, tendo em vista o não atendimento do fiscalizado às
intimações a ele enviadas por esta Fiscalização ao longo deste procedimento.
Há que se destacar que se trata daquela mesma matéria em que deve prevalecer o
precedente deste Conselho abaixo descrito:
A falta de atendimento a intimação para prestar esclarecimentos não justifica, por
si só, o agravamento da multa de ofício, quando essa conduta motivou presunção
de omissão de receitas ou de rendimentos. (Súmula CARF no 133) (grifo do autor)
Portanto com razão a recorrente.
b) Quebra de sigilo bancário – falta de autorização judicial
Aduz a recorrente que as RMF não estavam amparadas por autorização judicial,
juntou julgados da época e alegou, por este motivo, que a exação não pode ser aceita.
Primeiramente, há que se destacar que a autoridade tributária se utilizou de
poderes de fiscalização permitidos em lei, portando há que se aplicar o precedente abaixo deste
Conselho:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.( Súmula CARF no 2)
O Supremo Tribunal Federal solucionou definitivamente a matéria, por ocasião do
julgamento do RE no 601.314, com repercussão geral, conforme se destaca parte da ementa do
julgado:
6. Fixação de tese em relação ao item “a” do Tema 225 da sistemática da repercussão
geral: “O art. 6o da Lei Complementar 105/01 não ofende o direito ao sigilo bancário,
pois realiza a igualdade em relação aos cidadãos, por meio do princípio da capacidade
contributiva, bem como estabelece requisitos objetivos e o translado do dever de sigilo
da esfera bancária para a fiscal”.
(RE 601314, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em
24/02/2016, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-198 DIVULG 15- 09-2016 PUBLIC 16-
09-2016)
Isto posto, não assiste razão ao recorrente.
IV.
CONCLUSÃO
Quanto ao pedido de produção de provas, há que se destacar o limite temporal
imposto nos processos administrativos fiscais, nos termos em que reza o art. 16, §§ 4o e 5o do
Decreto no 70.235, de 1972. Tendo ocorrido, in casu, tanto a preclusão temporal assim como
também a consumativa, não há que se falar em nova produção de provas, inexistindo qualquer
daqueles motivos previstos nos citados dispositivos normativos.
Quanto ao requerimento de intimar o procurador, já consta o motivo neste voto
pelo qual denego o pedido.
Fl. 215
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-011.988 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.723361/2012-43

Voto por rejeitar as preliminares apresentadas e, no mérito, dar parcial provimento
ao recurso para excluir o agravamento da multa de ofício aplicada.
É como voto!
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Duarte Firmino

Fl. 216
DF CARF MF
Original